Tribunal: TJES
Processo: 0001927-78.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001927-78.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: FAGNER FORTUNATO ROSA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese,
o Magistrado de Primeiro Grau fixou a incidência de juros moratórios a partir da data do pagamento na via administrativa, revelando-se necessário o acolhimento do pleito recursal alusivo à matéria, para estabelecer que os juros moratórios serão incorporados pelo valor da condenação a partir da data da citação da Recorrente.

II.

O Enunciado Normativo contido na Súmula 426 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
.

III.

Ademais, segundo a Corte de Superposição, "
os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC
".
(STJ - AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).

IV.

Não há falar em reforma do capítulo da Sentença objurgada alusivo ao termo inicial da correção monetária, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau fixou-o na data do evento danoso, em consonância com a Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

V.

Reajustado o termo inicial de incidência dos juros moratórios, afigura-se prejudicado o pleito recursal concernente à alegação de
bis in idem
, na medida que a Taxa Selic incorporará a importância indenizatória a partir da citação, momento em que a correção monetária do INPC/IBGE já haverá cessado.

VI.
O argumento alusivo à reversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Recorrido não merece prosperar, posto que, malgrado a Sentença primitiva ter acolhido parcialmente o pedido inaugural, não se verifica sucumbência mínima na hipótese, visto que o valor condenatório corresponde à 35% (trinta e cinco por cento) do teto do seguro DPVAT.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 106/115) em face da
SENTENÇA
(fls. 91/92-verso)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT
, ajuizada por
FAGNER FORTUNATO ROSA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), correspondente à 35% (trinta e cinco por cento) do valor limite do seguro, determinando que o
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até o pagamento na via administrativa, e, a partir desta data, será acrescido com juros de mora pela Taxa Selic.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
os juros moratórios e a correção monetária devem incidir sobre o valor da condenação a partir da citação e do evento danoso, respectivamente, por intelecção das Súmulas 426 e 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(II)
a Taxa Selic é inaplicável no caso
sub examen
pois, em razão de já contemplar a correção monetária em sua base de cálculo, configura
bis in idem
por dupla correção sobre o montante condenatório;
(III)
o Recorrido deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais,
porquanto a Seguradora Demandada sucumbiu em parcela mínima.

Cumpre registrar, inicialmente, o teor do Enunciado Normativo contido na
Súmula 426 do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, o qual estabelece que
“
os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
.

Na mesma linha, a
Corte de Sobreposição
esclarece que "
os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC
".
(
STJ
- AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).

In casu
, o Magistrado de Primeiro Grau fixou a incidência de juros moratórios a partir da data do pagamento na via administrativa, revelando-se necessário o acolhimento do pleito recursal alusivo à matéria, para estabelecer que os juros moratórios serão incorporados pelo valor da condenação a partir da data da citação da Recorrente, pela Selic, cujo índice abarcará também a correção monetária, cessando, nesta oportunidade, em relação a esta última, a incidência do índice
INPC/IBGE até então aplicado, evitando-se o
bis in idem
.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, impõe-se manter a Sentença, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau fixou-o na data do evento danoso, estando em consonância com a
Súmula 580 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

Súmula 580 - STJ:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”
.

Em sendo assim, reajustado o termo inicial de incidência dos juros moratórios, afigura-se prejudicado o pleito recursal concernente à alegação de
bis in idem
, na medida que a Taxa Selic incorporará a importância indenizatória a partir da citação, momento em que a correção monetária do INPC/IBGE cessará, nos termos da fundamentação supracitada.

Por derradeiro, o argumento alusivo à reversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Recorrido não merece prosperar, posto que, malgrado a Sentença primitiva ter acolhido parcialmente o pedido inaugural, não se verifica sucumbência mínima na hipótese, visto que o valor condenatório corresponde à 35% (trinta e cinco por cento) do teto do seguro DPVAT.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, tão somente para fixar o termo inicial da incidência de juros moratórios pela Taxa Selic na data da citação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria